Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E C I S Ã O Com efeito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No caso dos autos, a presente Execução foi extinta por ocasião do julgamento de procedência dos Embargos à Execução no. 0733971-33.2018.8.07.0001. A Apelação dos Embargos já foi julgada na Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, todavia, ainda pende recurso para os órgãos superiores. Por este motivo, considerando que o trâmite desta Execução depende da resolução da lide nos Embargos à Execução, mantenho o feito suspenso até o trânsito em julgado nos autos no. 0733971-33.2018.8.07.0001. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator